Tribunal: STF
Processo: RE 1580478
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 194, fl. 2):

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PETIÇÃO INICIAL — Preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo — Reconhecimento — Inteligência do art. 17 da Lei nº 8.429/92 — Extinção da ação nos termos dos arts. 330, II, c.c. 485, VI, ambos do CPC — Sentença reformada.
CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUDICADO O APELO DA AUTORA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 203), foram parcialmente acolhidos, tão somente para consignar ser incabível a remessa oficial no âmbito das ações de improbidade administrativa (Doc. 224).
No Recurso Extraordinário (Doc. 238), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos artigos 1º, III; 5º, XXXV e LXXIV; 37, § 4º; 129, § 1º; e 134, todos da CF/1988.
Sustenta que, “no microssistema processual da tutela coletiva vige a legitimidade CONCORRENTE e DISJUNTIVA, pela qual a inclusão de um ente como legitimado não afasta essa qualificação dos demais. Nessa linha, acrescenta que a LEGITIMAÇÃO PLÚRIMA é a forma mais coerente de fortalecer a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente dos vulneráveis” (Doc. 238, fls. 26-27).
Alega que “nas ADI´s 7042 e 7043, o E. STF, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para restabelecer a existência da legitimidade ativa CONCORRENTE e DISJUNTIVA entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa” (Doc. 238, fl. 27).
Afirma que “o arquivamento das investigações administrativas acerca dos fatos não demonstra a inexistência de ilicitude, mas, ao revés, corrobora o ELEVADÍSSIMO grau de OMISSÃO ESTATAL frente à situação de violação generalizada de direitos fundamentais no sistema prisional” (Doc. 238, fl. 35).
Defende ser “válida a discussão sobre a possibilidade e pertinência de uma interpretação sistemática do microssistema coletivo para que outros entes possam ser legitimados para ingressar com ação de improbidade administrativa, como forma de proteção a outros setores da sociedade que não vêm sendo observados na atuação do Ministério Público e da pessoa jurídica que sofreu o dano” (Doc. 238, fl. 70).
Aduz que “a Constituição Federal e as normas infraconstitucionais permitem a abrangência na legitimidade para ação de improbidade administrativa, sendo a Defensoria Pública uma das instituições possíveis para tutelar os direitos por meio dessa ação” (Doc. 238, fl. 96).
Argumenta que “o avanço legislativo e constitucional ocorrido nos últimos anos conferiu à Defensoria Pública o manejo da ação de improbidade administrativa como instrumento apto e eficaz para efetivação de políticas públicas voltadas a erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, e dos direitos humanos” (Doc. 238, fl. 97).

Em exame de admissibilidade (Doc. 253), o Juízo de origem admitiu o recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Quanto à legitimidade ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação de improbidade, a pretensão não merece ser acolhida.
Originalmente, a Lei n. 8.429/1992 previa legitimidade concorrente entre o Ministério Público e a Pessoa Jurídica lesada pelo ato ímprobo para, de maneira independente, ajuizarem a ação.
Entretanto, com o advento da Lei nº 14.231/2021 — que alterou a Lei nº 8.429/1992 —, atribuiu-se legitimidade somente ao Ministério Público para a propositura da ação civil por atos de improbidade administrativa.
Posteriormente, em 31/8/2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento das ADIs 7.042 e 7.043, ambas de minha relatoria, restabeleceu a legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada (a Fazenda Pública lesada pelo ato de improbidade) para a propositura da ação civil por atos de improbidade administrativa bem como para a celebração de acordos de não persecução civil. Confira-se:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROTEÇÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. VEDAÇÃO À EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL (CF, ARTIGO 129, §1º). LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA ENTRE FAZENDA PÚBLICA E MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA JUDICIAL DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(...)
2. Vedação constitucional à previsão de legitimidade exclusiva do 	Ministério Público para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 129, §1º da Constituição Federal e, consequentemente, para oferecimento do acordo de não persecução civil.
3. A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira.
4. A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.
5. A legitimidade para firmar acordo de não persecução civil no contexto do combate à improbidade administrativa exsurge como decorrência lógica da própria legitimidade para a ação, razão pela qual estende-se às pessoas jurídicas interessadas.
6. A previsão de obrigatoriedade de atuação da assessoria jurídica na defesa judicial do administrador público afronta a autonomia dos Estados-Membros e desvirtua a conformação constitucional da Advocacia Pública delineada pelo art. 131 e 132 da Constituição Federal, ressalvada a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, nos termos de legislação específica.
7. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA (A) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO CAPUT E DOS §§ 6 º-A E 10-C DO ART. 17, ASSIM COMO DO CAPUT E DOS §§ 5 º E 7 º DO ART. 17-B, DA LEI 8.429/1992, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/2021, DE MODO A RESTABELECER A EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE E DISJUNTIVA ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E AS PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PARA A CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL; (B) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 20 DO ART. 17 DA LEI 8.429/1992, INCLUÍDO PELA LEI 14.230/2021, NO SENTIDO DE QUE NÃO INEXISTE “OBRIGATORIEDADE DE DEFESA JUDICIAL”; HAVENDO, PORÉM, A POSSIBILIDADE DE OS ÓRGÃOS DA ADVOCACIA PÚBLICA AUTORIZAREM A REALIZAÇÃO DESSA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, POR PARTE DA ASSESSORIA JURÍDICA QUE EMITIU O PARECER ATESTANDO A LEGALIDADE PRÉVIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO, NOS TERMOS AUTORIZADOS POR LEI ESPECÍFICA; C) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 º DA LEI 14.230/2021. E M CONSEQUÊNCIA, DECLARA-SE A CONSTITUCIONALIDADE: ( A ) DO § 14 DO ART. 17 DA LEI 8.429/1992, INCLUÍDO PELA LEI 14.230/2021; E ( B ) DO ART. 4 º, X, DA LEI 14.230/2021.”(ADI 7.042, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. em 31/8/2022, DJe 28/2/2023)

É importante ressaltar que, embora o Tribunal Pleno, no julgamento das ADIs 7.042 e 7.043, tenha restaurado a legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e a pessoa jurídica lesada pelo ato ímprobo para a propositura da ação de improbidade, não estendeu esse entendimento à Defensoria Pública, que, portanto, não possui legitimidade ativa para ajuizar a ação civil por atos de improbidade administrativa.
Ainda que fosse possível esses graves óbices, o pedido formulado na inicial também não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE.
A nova Lei 14.230/2021 alterou o “caput” do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.
A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“. 

Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (ARE 1.501.005 AGR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2024).
Em contexto bem semelhante, veja-se recentíssimo precedente da Primeira Turma desta CORTE: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO: DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1568675 AgR / SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de
 
Cite-se, ainda, o seguinte precedente monocrático: ARE 1597212 / MG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/05/2026

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente